Tribunal: STF
Processo: HC 240163
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lara Cristina Rodrigues de Oliveira e outro, em favor de Tamires de Paula Magrao, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem nos autos do HC 785695/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de TAMIRES DE PAULA MAGRAO, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Agravo de Execução Penal nº 0008733-53.2022.8.26.0496).



    O Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Ribeirão Preto - DEECRIM 6ª RAJ indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar formulado em favor da paciente (e-STJ fls. 31/35).



    Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução perante o Tribunal de origem, o qual negou provimento ao recurso nos termos do acórdão assim ementado (e-STJ fl. 20):



    Agravo de Execução Penal. Pleito de concessão de prisão albergue domiciliar. Impossibilidade. Benefício incabível ao caso. Situação excepcionalíssima. Reeducanda, reincidente específica, que praticava tráfico de entorpecentes no interior de sua residência. Manutenção da r. decisão. Agravo desprovido.



    No presente writ, a impetrante alega, em síntese, que: a) "é perfeitamente possível a prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que a realidade concreta assim o imponha" (e-STJ fl. 7); b) "não há o que se falar em não aplicação de prisão domiciliar para mãe de filho menor de 12 (doze) anos com condenação definitiva em regime fechado" (e-STJ fl. 13); c) "não há qualquer exigência legal de que se comprove que a mãe seja imprescindível aos filhos conforme se verifica do próprio diploma normativo" (e-STJ fl. 13); d) "o menor atualmente se encontra totalmente desamparado de cuidados maternos, eis que infelizmente seus genitores estão presos, tudo a ratificar mais ainda a necessidade da prisão domiciliar de Tamires" (eSTJ fl. 15); e) "há uma criança crescendo sem a presença de seus pais, e não em razão de algum infortuno do destino, mas sim pelo fato do não reconhecimento do direito evidente de sua mãe" (e-STJ fl. 15); f) "não houve no presente caso, qualquer visualização de ato de venda, somente ínfima quantidade de crack e resquícios de cocaína na casa de uma usuária de drogas" (e-STJ fl. 15); g) "o caso em apreço não se amolda aos julgados trazidos pelo desembargados, os quais eram evidentes que o domicílio da ré era utilizado como ponto de venda de drogas" (e-STJ fl. 15); h) a "decisão ainda pontuou a reincidência da paciente, a qual também não possui condão para afastar o direito a domiciliar" (e-STJ fl. 15); i) "não há na lei qualquer trecho que faça menção ao tipo de situação dos autos, eis que o que se pleiteia aqui é a prisão domiciliar na modalidade de pena, a qual basta apenas o agente possuir filho menor de 12 anos" (e-STJ fl. 16); e j) "não se imputa a apenada a prática de qualquer crime cometido com violência ou grave ameaça contra seus descendentes, não havendo, ademais, quaisquer informações sobre possível suspensão ou destituição do poder familiar, presumindo-se sua boa-fé e condições de manutenção do vínculo familiar" (e-STJ fl. 16).



    Por isso, requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que a paciente passe a cumprir sua pena em prisão domiciliar.



    Liminar indeferida (e-STJ fls. 53/54). 



    Informações prestadas (e-STJ fls. 58/68 e 69/82). 



    Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do habeas corpus (e-STJ fls. 86/89).”



    (eDOC 12)



    Nesta via, a defesa reitera os pleitos formulados perante o Superior Tribunal de Justiça, conforme os trechos acima transcritos.



    Requer:



    “Diante do exposto, na certeza de ter justificado à exaustão a viabilidade e a procedência da pretensão aqui deduzida, mediante argumentos sérios e jurídicos, dos quais exsurge, sem necessidade de qualquer fundamentação complementar, a indispensabilidade, também do deferimento prévio, imediato, do pleito, requer a impetrante, de modo conclusivo, a Vossa Excelência, Preclaro Ministro deste Colendo Tribunal Superior, digne-se receber a presente exordial de processamento, determinando a sua imediata distribuição, a fim de que sejam concretizadas e determinadas as seguintes providências:



    a) Excepcionalmente, o CONHECIMENTO DO WRIT e a CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR inaudita altera pars visando a expedição de OFÍCIO LIBERATÓRIO para que a paciente aguarde em PRISÃO DOMICILIAR o julgamento de mérito do remédio heroico;



    b) A COMUNICAÇÃO à autoridade impetrada da concessão de medida liminar, com requisição das informações entendidas necessárias e pertinentes, embora esteja a impetração devidamente instruída, o que pode ensejar a dispensa das informações.



    c) No tocante ao mérito, impõe-se a CONCESSÃO DA ORDEM, ainda que de ofício, visando a RATIFICAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR para que a paciente cumpra a prisão-pena em PRISÃO DOMICILIAR, através de implementação de outras medidas cautelares à fiscalização, levando-se em consideração que a paciente é a única pessoa capaz de respaldar os cuidados aos filhos, hipótese que certamente não será possível no âmbito do sistema prisional, nos termos do artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal, c.c. o posicionamento adotado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal nos autos do habeas corpus coletivo n.º 143.641/SP concedendo a ordem para determinar a prisão domiciliar a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do artigo 2.º, do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, c.c. com a decisão exarada pela Egrégia Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça no RHC n.º 145.931/MG e na Reclamação n.º 40.676/SP (2020/0217757-0), ordenando-se a expedição de OFÍCIO LIBERATÓRIO, além de estarem efetivamente presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, tratando-se de paciente primária, com bons antecedentes, com residência fixa, sempre exerceu atividade laboral lícita, ao passo que É MÃE SOLTEIRA e responsável pelos cuidados de 02 (dois) filhos menores.



    d) Por derradeiro, salienta-se que para os fins do § 2.º, do artigo 660, do Código de Processo Penal, encontram-se acostadas ao presente mandamus a íntegra dos autos, possibilitando a apreciação imediata do pedido de liminar, cessando-se o constrangimento ilegal alvitrado.



    À luz da inegável coação havida que colide de diametralmente com entendimento consolidado em posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais, impõe-se a concessão do presente remédio heroico constitucional por ser legítima a aclamação da mais lídima e indispensável J U S T I Ç A !” (eDOC 1, p. 15-16)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, ao negar provimento ao agravo em execução interposto pela defesa:



    “A sentenciada é reincidente específica.



    Foi condenada à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Incursa no artigo33 “caput” da Lei 11.343/06 (conforme informações extraídas do'site' desta Corte de Justiça, processo n. 1500355-87.2020.8.26.0210, fls. 344/353).



    Sua apelação foi desprovida e confirmada a r. sentença em relação a ela, agravante.



    A sobredita condenação, a propósito, transitou emjulgado em 13/10/2021 (fl. 429, autos de origem), sendo que otérmino está previsto para 5.4.2028 (fls. 40/41).



    Com efeito, as circunstâncias demonstram se tratar de situação excepcionalíssima.



    Recorrentemente temos acolhido.



    Aqui, contudo, nos deparamos com situação diferente.



    Explico.



    Não nos passou despercebido que em 20/02/2018 o colendo Supremo Tribunal Federal reconheceu, no bojo de Habeas Corpus coletivo, o direito das mulheres presas grávidas e mães de crianças com até 12 anos de idade de obterem o benefício da prisão domiciliar.



    [...]



    A despeito do direito reconhecido no referido Habeas Corpus coletivo, o Excelso Pretório ressalvou a possibilidade de indeferimento da prisão domiciliar em casos excepcionalíssimos que justifiquem a denegação, mediante decisão suficientemente fundamentada.



    Neste caso, segundo restou comprovado, asentenciada e o corréu praticavam o tráfico de entorpecentes naprópria residência.



    Ficou relevantemente destacado na r. sentença, “verbis” (fl. 344, autos de origem):



    “Segundo consta, os réus se dedicavam ao tráfico de drogas e, para tanto, guardavam no interior da residência de Tamires, 9 porções de “crack”, para entrega a terceiros. Na data dos fatos, após novas notícias indicando o tráfico no local, inclusive sobre o envolvimento da denunciada, os policiais para lá se dirigiram e surpreenderam Tamires e Guilherme guardando as 9 pedras de “crack”. No local foram localizadas as pedras de crack e mais a quantia de R$227,30, proveniente do comércio ilegal, além de petrechos utilizados no embalo, com saquinhos plásticos e lâminas”.



    Este proscênio desautoriza a concessão da prisão domiciliar.



    [...]



    Se há indicadores desta situação especial, de se prestigiar primeiro a prole, constitucionalmente protegida com tratamento preferencial e proteção integral, patente o risco de se trazer para dentro do lar a traficância, não apenas por conta da insegurança como dos riscos para a saúde dos filhos.” (eDOC 11)



    Ressalto que o Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016), que entrou em vigor em março de 2016, alterou a redação do artigo 318 do CPP, a fim de tornar ainda mais amplas as hipóteses de concessão de prisão domiciliar.



    Destaco, ainda, que, nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes.



    Transcrevo o dispositivo das Regras de Bangkok:



    “Mulheres grávidas e com filhos dependentes



    Regra 64



    Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado”.



    A necessidade de observância das Regras de Bangkok é apontada por ambas as Turmas desta Corte. Cito o acórdão proferido pela Primeira Turma no HC 136408, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 19/02/2018. Na segunda Turma, destaco os seguintes arestos: HC 191939, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, Dje 8/1/2021; HC 149803 Agr, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 14/12/2018 e HC 143641, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 9/10/2018.



    Todavia, tenho que o entendimento acima citado deve ser aplicado de forma restrita e diligente, analisadas as peculiaridades de cada caso.



    No presente caso, a solução reside em uma informação importante: a paciente, reincidente específica, foi condenada pela prática da traficância no interior de sua residência, e pretende voltar para lá, a fim de cumprir a sua pena.



    Sublinho que a defesa, nesta impetração, informa que a paciente é usuária de drogas (eDOC 1, p. 13), circunstância que reforça o entendimento de que a prisão domiciliar pode tornar o ambiente prejudicial ao desenvolvimento das crianças.



    A finalidade da prisão domiciliar da genitora é preservar o interesse de seus filhos, o que, na hipótese vertente, pode ter efeito contraproducente.



    Destaco decisões de minha lavra, por meio das quais neguei o direito à prisão domiciliar a mães que cometiam os crimes dentro de suas residências: HC 160.365; Rcl 32.413; Rcl 33.096. A esta mesma conclusão chegou a Segunda Turma desta Corte, verbis:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente, mãe de menor de doze anos, que traficava dentro de sua residência, de modo a submeter seus filhos à ambiência criminosa. Impropriedade. 3. Agravante que, no momento da prisão, já ostentava condenações definitivas anteriores. Foragida. Risco concreto de reiteração delitiva. 4. Agravo desprovido”.(AgR no HC 187.189, de minha relatoria, julgado em 24.8.2020)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente